Tribunal: STF
Processo: AI 590699
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
   atualização monetária dos depósitos judiciais para fins de
   apuração do valor a ser objeto do imposto de renda de pessoa
   jurídica decidida à luz de legislação infraconstitucional:
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados que,
   se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame
   no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do
   princípio da Súmula 636.